Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716295-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL PACIENTE: JARDEL NASCIMENTO ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL em favor de JARDEL NASCIMENTO ALVES FERREIRA, preso em flagrante no dia 24/04/2025, por estar , supostamente, transportando grande quantia de dinheiro camuflada na tampa traseira do carro que conduzia, além de R$1.733,00 (mil, setecentos e trinta e três reais) em sua carteira. Em sua petição inicial (id. 71173866), a defesa discorre sobre as circunstâncias do caso, pontuando que o paciente é lavrador e caseiro, acusado de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, vítima de mal entendido, com residência fixa e ocupação lícita, com família e que vai provar sua inocência por ocasião da instrução processual penal, sendo a decisão que converteu em preventiva, sua prisão em flagrante, desprovida de fundamentação idônea sobre os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Defende o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Penal para deferir a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sendo primário, de bons antecedentes, que não se ocupa de atividades criminosa, e sim com trabalho lícito, residência fixa e, uma vez solto, não oferecerá óbice à instrução processual penal ou à aplicação da Lei Penal. Requer, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em uma das medidas cautelares diversas da prisão, ou o benefício da tornozeleira eletrônica, diante do preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão do benefício. Sobre a medida liminar em habeas corpus, destaca que o fumus boni juris resta configurado com a vedação à privação da liberdade sem justa causa. Quanto ao periculum in mora, reitera a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, pede o deferimento de medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão, cujos requisitos diz estarem presentes na espécie. Alternativamente, requer o relaxamento da prisão em flagrante ou que seja arbitrada fiança, aplicável ao crime em tela, expedindo-se o respectivo alvará de soltura do paciente. Caso a medida liminar não seja deferida, pede a expedição do alvará de soltura do paciente, por ser ele primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e a comprovação e excesso de prazo para a instrução criminal. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, essa ação constitucional é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar que, embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, portanto, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, o deferimento de liminar nessas ações dependerá da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade ambulatorial do paciente, considerando que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A propósito, transcrevo o teor do decisum (id. 233517046 do processo referência): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de lavagem de capitais. Muito embora seja um delito sem violência ou grave ameaça, o custodiado tem vivido da prática de crimes. Está em pleno cumprimento de pela prática de delito de organização criminosa e voltou a se envolver em prática grave. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) (grifo nosso). Confira-se o Relatório Final da autoridade policial, que traz as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente (id. 233327062 do processo de origem): (...) Narrou o condutor do APF, HENRIQUE ALVES FARIAS, que é policial da PMDF, lotado no BPRV. Na data de hoje, encontrava-se de serviço, realizando policiamento ostensivo, juntamente com Sargento Ari Arcanjo, Soldado Sampaio e Soldado Loran, quando por volta das 00h na Rodovia DF 290, km 0, Engenho das Lages/DF, avistaram um veículo FIAT/STRADA, placas RTX-7G50, cujo condutor ao perceber o ponto de bloqueio, desligou os faróis e tentou realizar manobra para se evadir de ponto de bloqueio. Nisso perceberam a ação evasiva e lograram proceder abordagem ao veículo. No veículo estava apenas seu condutor, o qual foi identificado como JARDEL NASCIMENTO ALVES FERREIRA. Em busca pessoa a tal pessoa nada foi encontrado. Na busca realizada no veículo, encontraram escondido na estrutura da tampa traseira da caçamba do veículo a quantia de R$97.000,00 em dinheiro e ainda a quantia de R$1.733,00 também em dinheiro, na carteira do autor. Desde o início da abordagem ele disse que não havia coisa errada no carro. Despois da localização do dinheiro, ele inicialmente disse que não sabia dos valores. Ao ser confrontado com o fato de que como alguém estaria levando tal quantia no carro escondida, ele acabou dizendo que pegou de uma mulher em Aparecida de Goiânia e estava levando o valor para o marido dela. Ele disse que não sabia informar o nome das pessoas. Ele também disse que não sabia da origem do dinheiro. Diante da situação evidente de lavagem de capitais, deram-lhe voz de prisão, cientificaram-no de seus direitos e o apresentaram nesta DP para as providências legais. A testemunha WESLLEY NUNES SAMPAIO, também Policial Militar, confirmou as declarações do condutor. O autor JARDEL NASCIMENTO ALVES FERREIRA, qualificado e interrogado, declarou que na data de hoje, por volta das 23h, foi abordado por policiais militares na condução do veículo FIAT/STRADA. O declarante estava sozinho no interior do veículo. O declarante havia saído de Goiânia/GO às 20h30 com destino a cidade de João Dourado/BA. Os policiais revistaram o veículo e encontraram a quantia em dinheiro. O dinheiro estava na carroceria do veículo. Havia a quantia de R$100.000,00, segundo a pessoa de LUCIANA. Recebeu esse dinheiro dela hoje em Aparecida de Goiânia/GO, não sabendo dizer o endereço completo, e iria entregar tal quantia em dinheiro para o marido dela, VANDERLEI, em João Dourado/BA. Não sabe dizer qual a origem desse dinheiro. Sabe dizer que o casal LUCIANA e VANDERLEI trabalham com agricultura. O casal planta verdura na fazenda. A fazenda deles está situada no Município de João Dourado/BA, a qual o declarante nunca foi. O declarante estava levando o dinheiro apenas como colaboração e não iria ganhar nada por isso. O declarante tem passagem policial por formação de quadrilha e assalto em Goiânia/GO. Devido a pena em abstrato, não houve arbitramento de fiança. Os valores foram apreendidos, como também o veículo e o aparelho celular. Nota de culpa, recibo de entrega de preso, e comunicações de Juiz, Promotor e Defensor foram juntadas aos autos. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas ao envolvimento do paciente, em tese, com crime de lavagem de capitais, tendo sido preso em flagrante delito, concluindo-se pela presença dos indícios de materialidade e de autoria delitivas. De fato, a decretação da segregação cautelar observou que no veículo conduzido pelo paciente foi encontrava grande quantidade de dinheiro camuflada, afirmando esse paciente que o levaria a pedido da esposa a seu marido em fazenda na Bahia, sem precisar a origem do numerário ou o motivo pelo qual estaria sendo transportado e, ainda, de forma escondida na tampa traseira do veículo. Além disso, a decisão a quo está fundamentada na necessidade de contenção do ímpeto delitivo do paciente, uma vez que ele se encontrava em pleno cumprimento de pena pela prática do crime de organização criminosa quando foi preso em flagrante por outro delito (id. 71173880). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se do Juízo a quo. Dispensadas as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora